Tribunal: TJES
Processo: 0003086-84.2013.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003086-84.2013.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO WALTER ARREBOLA e outros (2)
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDFICIO WANDERLEY
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 0003086-84.2013.8.08.0014

Embargante: ESPOLIO DE JOÃO WALTER ARREBOLA

Embargado: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO WANDERLEY

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Os embargantes opuseram embargos de declaração contra o acórdão desta Turma Recursal que negou provimento a Recurso Inominado.

2.
O Recurso Inominado discutia a manutenção de penhora sobre imóvel e alegado excesso de execução/onerosidade excessiva da constrição, pretendendo a liberação da penhora e intimação para indicação de outro bem ou proposta de acordo.

3.
As sentenças de primeiro grau mantiveram a penhora e rejeitaram os argumentos dos executados, ponderando a adequação da constrição em face do princípio da efetividade da execução.

4.
O Acórdão embargado manteve a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado apresenta (i) omissão quanto à liberação da penhora sobre o imóvel e à intimação para indicação de outro bem ou proposta de acordo; e (ii) omissão ou ausência de fundamentação sobre o "excesso de penhora" ao utilizar a técnica de remissão aos fundamentos da sentença de primeiro grau, prevista no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Os embargos de declaração não se prestam a rediscussão do mérito da causa ou a manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento, conforme art. 1.022 do CPC.

7.
A questão da onerosidade da execução e da manutenção da penhora foi exaustivamente debatida nas instâncias de origem e o Acórdão embargado, ao ratificar a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, acolheu e reiterou a fundamentação preexistente, abordando implicitamente todos os pontos suscitados no recurso, incluindo a adequação da penhora. A pretensão dos embargantes de reabrir a fase de execução por via inadequada configura tentativa de reabertura da discussão meritória já encerrada.

8.
A decisão colegiada adotou a técnica do art. 46 da Lei nº 9.099/95, que autoriza a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos. Ao assim proceder, o Acórdão incorporou validamente a fundamentação da sentença de primeiro grau, a qual já havia enfrentado a questão do alegado excesso de penhora e da onerosidade, não havendo omissão ou ausência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração Improvidos.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou ao inconformismo da parte com a decisão proferida, especialmente quando o acórdão, em recurso inominado, adota os fundamentos da sentença por força do art. 46 da Lei nº 9.099/95."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 1.542.476/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 27/3/2017.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)